Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-52.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000839-52.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAIRA APARECIDA BORGES DE LIMA - CPF: 667.222.331-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAIRA APARECIDA BORGES DE LIMA - CPF: 667.222.331-20 (VÍTIMA), ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 551.906.501-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Ângelo de Oliveira contra sentença que o condenou pelos crimes de estupro (art. 213, CP) e coação no curso do processo (art. 344, CP), em concurso material (art. 69, CP), com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). A pena fixada foi de 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 20.000,00. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de atipicidade da coação, exclusão de agravantes por alegado bis in idem, modificação do regime inicial e afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória quanto ao crime de estupro; (ii) definir a atipicidade da coação no curso do processo; (iii) estabelecer a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; (iv) determinar a adequação do regime inicial fechado; e (v) decidir sobre a exclusão da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por laudos periciais, constitui elemento probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do crime de estupro, especialmente em delitos praticados às ocultas, conforme jurisprudência consolidada e Enunciado Orientativo n. 10 do TJMT.

4.

A coação no curso do processo restou configurada pela ameaça expressa de que a vítima deveria retirar o boletim de ocorrência sob pena de represálias, conforme depoimentos e contexto probatório, atendendo à tipicidade exigida pelo art. 344 do Código Penal.

5.

Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal e da causa de aumento do art. 226, II, do mesmo

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ângelo de Oliveira
em face da sentença de ID 223975240 que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 213 c/c 61, II “f”, c/c artigo 344 c/c artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Além disso, condenou o apelante ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser revertido em favor da vítima, como indenização pelos danos causados a ela.

Inconformado,
o apelante
requer a absolvição sob o fundamento de insuficiência de provas em relação ao crime de estupro, bem como a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e atipicidade em relação ao crime de coação no curso do processo. Requer, ainda, o afastamento da indenização por danos morais. Subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento de pena e agravante, alegando
bis in idem
. Por fim, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID
22975255
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 225464668).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado alhures, o apelante requer a absolvição sob o fundamento de insuficiência de provas em relação ao crime de estupro e atipicidade em relação ao crime de coação no curso do processo.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

O apelante foi condenado em razão dos seguintes fatos narrados na denúncia,
in verbis
:

“FATO 01: No dia 30.12.2018, em frente da base comunitária da segurança pública, o denunciado subtraiu para si bem pertencente a vítima, bem como, ofendeu a integridade física da vítima.

A vítima foi à quitinete que estava residindo com o denunciado para se separar dele, razão pela qual começaram a discutir. Em seguida, a vítima saiu do lado de fora para ligar para sua irmã, ao retornar, percebeu que o dinheiro no valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na bolsa desapareceu, e ao questionar o denunciado, o mesmo a agrediu com socos e tapas, afirmando que não devolveria o dinheiro.

O denunciado ameaçou a vítima dizendo “só iria sair do local morta”, “iria cortar a declarante em pedaços e colocar numa sacola e que ninguém descobriria”. Assim, a vítima começou a gritar e pedir socorro.

FATO 02: A denúncia relata, ainda, que o denunciado constrangeu mediante violência e grave ameaça à vítima Saira, a praticar ato libidinoso e ofendeu a sua integridade física.

Na data dos fatos, a vítima retornou à residência que morava com o denunciado para buscar os seus pertences, entretanto, deparou com ele, oportunidade em que o denunciado agarrou a vítima e a jogou contra a porta do banheiro e desferiu um tapa em seu rosto. Ao continuo, o denunciado arrastou a vítima para a cama, tirando o short dele e começou a esfregar o pênis dele contra o corpo dela, dizendo que teria que transar com ele.

Após a vítima conseguir se desvencilhar do denunciado, ele a coagiu, dizendo que ela teria que transar com ele de qualquer jeito e que teria que retirar o BO registrado e que não iria levar nada que estava ali (casa).

Em seguida, a vítima conseguiu acionar a policia militar, a qual efetuou a prisão em flagrante do denunciado.”

A materialidade e autoria delitiva em relação ao crime de estupro restam comprovadas.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito por duas vezes no dia 31/12/2018, sendo a primeira perícia realizada às 11:17 horas (ID. 44358688, p. 48/52) e a segunda por volta das 15:32 horas (ID. 44358688, p. 42/46). Ambos os laudos demonstram a violência sexual.

A vítima Andressa da Silva Carvalho, em seu depoimento judicial (ID. 143171005), narrou detalhadamente,
in verbis
:

“ Vítima: (...) Ele tinha tirado meu dinheiro da bolsa, depois ele volto e eu fui questiona aonde que tava o meu dinheiro. E a gente começou a discuti de novo. Eu só queria sair! Eu só queria ir embora! Só queria retira minhas coisa! Mas assim, o que mais me doeu foi no momento que ele me empurro na cama e começo, tipo assim, a passa quere né, tê... que eu tinha que faze o que ele queria. Entendeu? Eu tentava sai dele. Eu pedia pra ele para, pra tipo assim, eu só queria ir embora. Foi tudo aconteceu no mesmo dia. (sic)

Promotor de Justiça: E me fala uma coisa... Em relação a esse fato dele ter tentado ter relação com a senhora. Como que foi isso, assim?

Vítima: Foi na hora que a gente tava discutindo, que
ele fala pra mim "cê vai faze o que eu quero!".
Ele me empurro pra dentro do quarto. A kitnet era duas peças com banheiro.
Ele me empurro pro quarto e aí eu tentava sai dele. Foi na hora que ele me empurro, que ele me deu um tapa e eu caí na cama. E ele veio pra cima de mim, assim, tentano me enforcar e abrindo a minhas perna e...
(a vítima interrompe o relato e se emociona). (sic)

(...) Promotor de Justiça: Então a segunda agressão foi pra ele tenta ter relação com a senhora? Foi isso? (sic)

Vítima: Foi!
Eu só falava pra ele: "Eu não quero! Eu não quero, cara! Tira a mão de mim!"
, entendeu?
Ele falava que eu não ia sai dali. Que eu não ia sai dali. Eu só ia sai dali morta! Que eu não ia sai e que era pra mim fica queta
. Essas coisas...

(...)Então, assim, o que mais me doeu foi a pessoa coloca a mão na gente, entendeu? Que ele forçava uma situação, tipo assim:
"Cê não vai embora! Cê vai faze o que eu quero!". E eu só queria sai daquilo ali! Eu só queria sai daquela situação!
Que eu falava pra ele que eu queria o dinheiro que tinha sumido da bolsa, né. Que eu tinha o dinheiro na bolsa, eu queria o dinheiro que tinha na bolsa e ele falava que não ia me entrega, entendeu? E a todo momento ele me barrava na porta, assim... Foi aí que eu consegui escapa dele. Aí foi quando a polícia veio, entendeu? Ele tava dentro, eu já tava pro lado de fora. Eu tava machucada, né? Eu já tava pro lado de fora. Foi quando deram voz de prisão pra ele. (...)
Na hora que ele me jogo na cama, ele tentava... Eu tava com uma calça... Ele tentava tira a calça, rasga a calça e eu pedindo pra ele para. Eu lembro que eu tava com uma blusa de alça e ele tentava... passano a mão em mim, e assim, me machucano, pegava no meu pescoço. E ele foi tirano, puxano a calça. Ele rasgo a calça, tudo... E ele por cima de mim, entendeu? Abrino a minhas perna. E me xingano, falano sabe que... Ia me corta, que ia me esquarteja, bota numa sacola e em pedaço. E ele abria minhas pernas e tipo assim: "Cê vai faze o que eu quero! Cê vai me dá e a gente vai fica numa boa". Essas palavras que ele usava assim. E me xingava de vagabunda, sabe? E aí foi quando, que eu consegui dobra o joelho e mesmo assim ele tiro o... (constrangida, leva alguns segundos para pronunciar a palavra) pênis dele. E eu fala pra ele que: "Não! Não é isso! Eu não quero, cara! Eu não vo volta! Eu não quero! Quero ir embora!". Sabe, não chego a penetra, assim, mas me machuco bastante. Principalmente na minha parte íntima. Fico, sabe, machuco. Porque eu consegui dobra o joelho e sabe, tipo assim, com os pés, joga ele assim, entendeu? E aí eu só gritava! Só gritava "socorro!" e tipo assim, "eu quero sai daqui, dessa situação!"
(destaquei)

Assim, nota-se a convergência entre o depoimento da vítima e o laudo pericial, no qual o perito concluiu que
“as lesões encontradas em região mamária e coxas são compatíveis com o relato da pericianda de tentativa de violência sexual”.

Outrossim, tratando-se de crime sexual, geralmente cometido na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 10 deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Anote-se, ainda, que não há de se cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que, consoante foi asseverado, o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação, visto que restou claramente demonstrado o dolo do apelante em agredir a vítima.

No tocante ao crime de coação no curso do processo, não prospera a alegação do apelante de que o núcleo do tipo penal não foi realizado, tendo em vista que a ofendida registrou dois boletins de ocorrência em desfavor do acusado, sendo o primeiro em relação ao furto de quantia em dinheiro que possuía à época, bem como às agressões e ameaças sofridas no dia 30/12/2018, e ao retornar para a residência onde convivia com o réu para buscar suas coisas, a vítima não foi apenas violentada sexualmente, mas foi de igual forma coagida a “retirar o BO registrado”, sendo a coação perpetrada em contexto de ameaça e violência.

Vê-se, pois, que a vítima narrou em juízo,
in verbis
:

“Promotor de Justiça: Quando ele proferiu essas ameaças contra a senhora, ele chegou a dar ordem pra que a senhora retirasse aquela denúncia, aquela queixa digamos, que a senhora havia feito contra ele horas antes?

Vítima: Sim! Tanto é que depois que tiraram ele, que a polícia veio, que levou ele, tudo. Eu ainda fiquei lá na kitnet organizando as coisas lá pra tira. Ele voltou lá depois na frente, passo, entendeu? No outro dia... eu não lembro direito.
Mas ele voltou a retorna e ele dizia pra mim: "Ou você tira ou a cobrança vai ser diferente!"
(destaquei)

É relevante pontuar que a consumação do delito descrito no art. 344 do Código Penal não exige a ocorrência de resultado naturalístico e, portanto, irrelevante o apontamento no sentido de que a conduta do apelante não impediu a vítima de adotar medida judicial para se proteger.

Logo, está nítida a subsunção do fato à norma, não havendo que se falar em atipicidade.

No que concerne ao pleito do reconhecimento do
bis in idem
, verifica-se que a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’ e a causa de aumento do artigo 226, inciso II, ambas do Código Penal podem ser aplicadas em conjunto sem a configuração da duplicidade de penalização. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A aplicação da agravante do art 61, inc II, alínea f do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem. STJ. 3ª Seção. REsp 2.027.794-MS, REsp 2.029.515-MS e REsp 2.026.129-MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgados em 12/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1197) (Info 816).”

Quanto ao pedido de
cumprimento da reprimenda no regime mais brando, isto é, o semiaberto, razão também não assiste ao apelante, posto que, a partir de uma interpretação sistemática do art. 33 do Código Penal, existem 03 (três) fatores que são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: a quantidade da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

Nota-se, então, que restou justificada a necessidade de se impor o regime inicial fechado, tendo em vista que
o artigo 33, §2º, “a” dispõe,
in verbis
:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)

o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumprila em regime fechado;”

Considerando a pena fixada superior a 8 (oito) anos, bem como a reincidência do apelante, mantenho o regime inicial fechado.

Por fim,
a defesa postulou a exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva, sob o argumento de que
o dano moral suportado pela vítima não fora devidamente comprovado, de modo que não poderia ser fixado pelo juízo criminal.

Ocorre que, quando se trata de violência doméstica ou familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
. Nesse panorama, o STJ já decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo, que em casos de violência doméstica contra a mulher não é exigida instrução probatória específica para comprovar o dano moral sofrido pela vítima, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE EXTRAÍDA DO RESP: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1.643.051/MS).”
(destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025